Tribunal: TJES
Processo: 0029746-12.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029746-12.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURO CALMON JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0029746-12.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURO CALMON JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SUPERMERCADO EPA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO –RECURSO IMPROVIDO. 1. A pena-base foi devidamente exasperada acima do mínimo legal, mediante fundamentação idônea, não merecendo retoques.
2 – Tratando-se de réu reincidente e que ostenta maus antecedentes, torna-se cabível a imposição de regime mais gravoso para o início de cumprimento da pena. 3. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0029746-12.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURO CALMON JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SUPERMERCADO EPA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

“Prova o IP acima identificado que, o DENUNCIADO, no dia 06 de outubro de 2018, com ânimo de furtar, entrou no "Supermercado EPA" que fica situado na Rua Maria Eleonora Pereira, bairro Jardim da Penha, neste município Vitória/ES, e após pegar 126 (cento e vinte e seis) barras de chocolate TALENTO, marca Garoto, juntas avaliadas em RS 1.005,84 (um mil e cinco reais e centavos), e as esconder dentro de sua mochila, passou pelos caixas sem pagar pela "res furtiva".

Consta dos autos que toda a ação do DENUNCIADO foi descoberta pelas câmeras de videomonitoramento do Supermercado, sendo Mauro alcançado e abordado por funcionários do comércio após passar pelos caixas, sendo recuperado em sua posse as barras de chocolate acima relacionadas.

0 DENUNCIADO ao ser interrogado na Polícia Civil, confessou os fatos a ele imputados neste procedimento.
”

Diante de tal quadro fático, foi o apelante condenado pela prática do delito de furto (artigo 155, “caput”, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, em regime semiaberto.

Inconteste autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à matéria ventilada nas razões recursais.

Desta feita, passo à análise da dosimetria do crime perpetrado pelo réu.

O Magistrado sentenciante manifestou-se nos seguintes termos:

“Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal) corroborado pelas disposições ínsitas no artigo 59 do Código Penal, passo a análise das circunstâncias judiciais:

a) Culpabilidade: a culpabilidade é inerente ao tipo penal, não existindo qualquer outra situação que seja capaz de valorar negativamente esta circunstância judicial.

b) Antecedentes: os antecedentes do denunciado não são bons, vez que possui 01 (uma) condenação com trânsito em julgado, conforme guia de execução n.º 5313 (fls. 77/88).

c) Conduta Social: não há nenhuma informação acerca da conduta social do acusado.

d) Personalidade: em razão da ausência de subsídios, não é possível formar juízo, positivo ou negativo, da personalidade do acusado. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 48080095226, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2011, Data da Publicação no Diário: 12/04/2011)

e) Motivos: o réu informou que praticou o crime de furto para comprar entorpecentes.

f) Circunstâncias: não existem elementos acidentais e estranhos à configuração típica que possam influenciar na aplicação da pena.

g) Consequências: as consequências penais são inerentes ao tipo penal, inexistindo circunstâncias que extrapolem a espécie.

h) Vítima: a vítima em nada colaborou para a prática do ilícito penal.

Considerando as circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a PENA BASE de 01 (um) ano e 6 (seis) meses.

Face ao reconhecimento da preponderância da agravante da reincidência, devido às guias de execução n° 87587 e 110123, aumento a pena em 1/6 da pena base, fixando a pena em 01 (um) ano e 9 (nove) meses, tornando-a definitiva.

Não existem causas de diminuição de pena.

Em observância as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a pena de multa em 18 (dezoito) dias-multa.

Face ao reconhecimento da preponderância da agravante da reincidência, aumento a pena para 21 (vinte e um) dias-multa, tornando-a definitiva.

Não existem causas de diminuição de pena.

Valoro o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do maior salário-mínimo vigente a época dos fatos, atualizados.

O regime de cumprimento de pena do denunciado é o SEMIABERTO, com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea “c”, e §3º, do Código Penal Brasileiro.”

Conforme se depreende da sentença proferida, a Magistrada
a quo
valorou negativamente o vetor dos antecedentes, mediante a indicação de condenação anterior já transitada em julgado, motivação que se mostra idônea.

Vale ressaltar, que a exasperação em 6 meses acima do mínimo legal se mostra proporcional e adequada, não merecendo retoques.

Na segunda fase dosimétrica, verifica-se o reconhecimento da agravante da reincidência, sendo adotado o patamar de 1/6, conforme preceitua a jurisprudência pátria, razão pela qual, a fixação da pena definitiva em 1 ano e 9 meses se mostra acertada.

Por fim, no que se refere ao pedido de fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando, entendo que a pretensão defensiva não merece prosperar, haja vista o reconhecimento da reincidência do apelante que, na forma do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal, permite a aplicação de regime mais gravoso.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. APLICAÇÃO RETROATIVA. INVIABILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA. INTERESSE NA RESPOSTA PENAL DO ESTADO. REGIME MAIS GRAVOSO. RÉU REINCIDENTE E QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A discussão gira em torno da incidência das recentes alterações legislativas (Lei n. 13.964/19) sobre a natureza da ação penal do crime de estelionato de forma retroativa ou não nas persecuções penais em curso, pois, com o advento da Lei n. 13.964/201 9, conhecida como "pacote anticrime", houve alteração do art. 171 do Código Penal ? CP, passando a ação penal a ser proposta somente mediante representação. 2. Esta Quinta Turma passou a entender que a retroatividade da representação no crime de estelionato deve se restringir à fase policial, não alcançando o processo, ao mais quando se constata que foi demonstrada a intenção da vítima em autorizar a persecução criminal, caso dos autos. 3. Tratando-se de réu reincidente e que ostenta maus antecedentes, torna-se cabível a imposição de regime mais gravoso para o início de cumprimento da pena. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1872308 DF 2020/0100841-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2020)

Ante ao exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.